Tribunal: TJPA
Processo: 0802040-05.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802040-05.2018.8.14.0040

APELANTE: FRANCIS ASSIS COURA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTATUÁRIO. ENGENHEIRO. REQUERIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL.
PISO SALARIAL DE ENGENHEIRO FIXADO EM LEI FEDERAL Nº 4950-A/1966. NÃO CABIMENTO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. INDENIZAÇAO E REFLEXOS PECUNIÁRIO NÃO PREVISTO DE FORMA EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL OU CONTRATO CELEBRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso em exame se percebe que o apelante celebrou contrato administrativo de natureza estatutária e não celetista, ao passo que somente nessa última hipótese faria jus ao recebimento da diferença reivindicada. Isso porque, no caso de vínculo estatuário, são aplicadas as regras previstas na Legislação Municipal, de modo que lá estão contidos vencimentos,
direitos, deveres e demais aspectos da vida funcional do servidor, tudo em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal. Hipótese distinta do emprego público, que está sob a égide da legislação trabalhista.

2.

Considerando que as parcelas indenizatórias em questão e seus reflexos não estão previstos de forma expressa no contrato firmado entre as partes, bem como não possuem previsão expressa na legislação municipal, não faz jus, o apelante, às verbas pleiteadas, típicas de contratos trabalhistas e não estatutárias.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCIS ASSIS COURA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Parauapebas nos autos da ação de cobrança nº 0802040-05.2018.8.14.0040, proposta em face de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS (SAAEP).

Em síntese, o autor afirma que foi contratado pelo ente público demandado em 20 de junho de 2014, para exercer a função de engenheiro e que foi dispensado em 03 de dezembro de 2015, ao passo que recebeu salários de R$ 3.901,69

do início do contrato a abril de 2015 e R$ 4.291,86

de maio de 2015 até o encerramento do contrato.

Aduz que os salários pagos seriam inferiores ao piso salarial da classe, engenheiro, previsto nos arts.
5º e 6º da Lei 4950-A/1966.

Assim, levando em conta que a reclamada pagava salário inferior ao piso da categoria previsto em lei, requer as diferenças com reflexos em 13º, férias +1/3 e RSR, conforme liquidado no rol dos pedidos e demonstrativo de cálculo em anexo que é parte integrante desta inicial.

Requer, ainda, diferença de horas extras a 50% e 100%, diferença de adicional de insalubridade e periculosidade calculadas sobre a diferença salarial, tudo conforme demonstrativo de cálculo que acompanha esta petição inicial.

Além disso, requer a diferença de horas extras a 50% e 100% mais reflexos no RSR, Férias e 13º salário.

De mais a mais, considerando a não integração dos adicionais na base de cálculo, que esses passem a incidir no cálculo do valor das horas extras.

Outrossim, pede a condenação da reclamada ao pagamento do Repouso Semanal Remunerado sobre as horas extras pagas, conforme demonstrativo de cálculo e liquidação dos pedidos.

A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, fundamentando que a ação se trataria de modalidade de contratação sem concurso Público, sendo devido apenas saldo de salário e os depósitos do FGTS
e como não teria sido requeridas tais verbas, a improcedência do pedido seria devida.

Em suas razões recursais o apelante suscita o equívoco do Juízo
a quo
ao analisar o pedido inicial, ao passo que na ação requer reconhecimento do seu direito de receber o piso salarial de engenheiro fixado em Lei Federal nº 4950-A/1966. O pedido de diferença salarial e os reflexos decorrentes sobre horas extras pagas sobre o repouso semanal remunerado, também estão amparados nas leis federais 7.415/1985 e 605/1949 (art. 7º).

Assim, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja afastada a incidência da tese firmada no RE 765.320, a fim de que os pleitos de diferença salarial com esteio da Lei Federal 1º a 6º da Lei 4950-A/1966 e seus reflexos sobre horas extras pagas e sobre o repouso semanal remunerado, amparados nas leis federais 7.415/1985 e 605/1949 (art.7º) assim como os demais pedidos sejam devidamente apreciados e deferidos.

Em suas razões recursais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará não apresentou parecer por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e remessa necessária pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

A parte apelante não faz jus ao pagamento de diferença salarial, com base na mencionada
Lei Federal nº 4950-A/1966.

No caso em exame se percebe que o apelante celebrou contrato administrativo de natureza estatutária e não celetista, ao passo que somente nessa última hipótese faria jus ao recebimento da diferença reivindicada.

Isso porque, no caso de vínculo estatuário, são aplicadas as regras previstas na Legislação Municipal, de modo que lá estão contidos vencimentos,
direitos, deveres e demais aspectos da vida funcional do servidor, tudo em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal. Hipótese distinta do emprego público, que está sob a égide da legislação trabalhista.

A propósito:

“
Apelação cível - Ação de obrigação de fazer c/c
cobrança de diferenças salariais - Servidor público munipal - Engenheiro Civil - Pedido do pagamento das diferenças salariais - Fundamentação na lei nº 4.950-A/1966 - Improcedência na origem - Inconformidade do autor - Vínculo ao regime estatutário - Impossibilidade de equiparação
- Vedação pela CF/88 - Manutenção da decisão de primeiro grau - Desprovimento. A lei Federal nº 4.950-A/1966 aplica-se tão somente aos servidores públicos em regime celetista, já que o servidor público estatutário possui regramento próprio, pelo qual determinam-se o piso salarial, a carga horária devida, bem como os demais direitos e obrigações atinentes ao cargo que exerce. - Apesar de a referida lei de natureza nacional ainda continuar vigente, o e. STF, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, declarou a inconstitucionalidade da norma tão só em relação aos servidores públicos estatutários. - O advento da CF de 1988 prevê como de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a elaboração de lei que trate do aumento da remuneração de servidores (art. 61, § 1º, II, a). V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007824620148150091, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 21-02-2017)

(TJ-PB 00007824620148150091 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2017, 2ª Câmara Especializada Cível).
”

“
ADMINISTRATIVO
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO - RELAÇÃO SUBMETIDA ÀS REGRAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - PISO SALARIAL DA CATEGORIA (ENGENHEIROS
) - HORAS EXTRAS - SENTENÇA REFORMADA 1. "'Em se tratando de servidor público contratado temporariamente, somente são devidas as verbas trabalhistas garantidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais' (AC n. 2001.001558-2, Des. Newton Janke; AC n. 1999.004652-4, Des. Luiz Cézar Medeiros)" (AC n. 2008.055515-2, Des. Newton Trisotto) 2. "A fixação, pela Constituição do Estado, do salário mínimo profissional como piso salarial para certas categorias de servidores públicos cria um mecanismo de reajuste automático de vencimentos que parece afetar o postulado da separação de poderes, por inobservância da cláusula de iniciativa reservada para a instauração do necessário processo legislativo. Mais do que isso, essa vinculação condicionante da remuneração devida a certas categorias funcionais também parece vulnerar o próprio princípio federativo, que não tolera a subordinação da política salarial referente ao funcionalismo público local a variação de indices fixados pela União" (ADI-MC n. 6.681-6, Celso de Mello).

(TJ-SC - AC: 20090338913 Camboriú 2009.033891-3, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 24/08/2010, Primeira Câmara de Direito Público).
”

Sobre o tema da competência legislativa municipal, importante a lição de Hely Lopes Meireles:

“
A competência do
Município
para organizar seu funcionalismo é consectário da autonomia administrativa de que dispõe (
CF
, art.
30
,
I
). Assim, a exemplo dos Estados, atendidas as normas constitucionais aplicáveis ao servidor público, os preceitos das leis de caráter nacional e de sua
Lei
Orgânica, pode o
Município
elaborar o regime jurídico de seus servidores, segundo as conveniências locais. Nesse campo é inadmissível a extensão das normas estatutárias federais ou estaduais a servidores municipais. Só será possível a aplicação do estatuto da União ou do Estado-membro se a
lei
municipal assim o determinar expressamente.” (In Direito
Administrativo
. 28. ed.. São Paulo: tvlalheiros. 2003. p. 393.)
”

Desse modo, devida a improcedência do pedido de recebimento da diferença salarial, com base na mencionada
Lei Federal nº 4950-A/1966.

No que se refere ao requerimento referente às demais parcelas, destaco que em se tratando de contrato temporário estatutário o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tutelou o recebimento de direitos sociais, como 13º Salário e férias, desde que esteja previsto na legislação do ente público ou previsto de forma expressa no contrato celebrado entre as partes. É o que se conclui da ementa abaixo:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020).
”

Nesse sentido, considerando que as parcelas indenizatórias em questão e seus reflexos não estão previstos de forma expressa no contrato firmado entre as partes, bem como não possuem previsão expressa na legislação municipal, não faz jus, o apelante, às verbas pleiteadas, típicas de contratos trabalhistas e não estatutárias.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022